Tribunal: TJMT
Processo: 0000134-11.2017.8.11.0079
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000134-11.2017.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[J M DE BARROS - CNPJ: 16.688.271/0001-11 (APELANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), JOAO MARQUEZ DE BARROS - CPF: 412.264.611-15 (APELANTE), POLIANA LUCIANA GUIMARAES - CPF: 860.374.711-34 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(s):

J M DE BARROS - EPP

APELANTE(s):

JOÃO MARQUEZ DE BARROS

APELANTE
(s):

POLIANA LUCIANA GUIMARÃES

APELADO(s):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO) – IMPROCEDÊNCIA
–

PREFACIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONVENCIONADOS – INOCORRÊNCIA – TAXA AJUSTADA EM PERCENTUAL AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO –
TEMA 246 DO STJ
– PACTUAÇÃO EXPRESSA – ADUZIDA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS NA CÉDULA EXEQUENDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – CÁLCULO APRESENTADO APENAS COM OS ENCARGOS DE MORA LEGAIS (JUROS DE 1% A. M. E MULTA DE 2%) – DEFENDIDA INAPLICABILIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC) – DESCABIMENTO - CONSECTÁRIO

LÓGICO – ART.322, §1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a prova pericial quando os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.

Não há que se cogitar abusividade dos juros remuneratórios se estes foram convencionados em percentual aquém da taxa média de mercado apurada e divulgada pelo Bacen para contratos contemporâneos de mesma espécie.

Consoante o
Tema 246 do STJ (recurso repetitivo)
, é plenamente admitida a contabilização de juros em periodicidade diária, contanto que expressamente contratada.

Não há interesse recursal dos executados embargantes no reconhecimento da abusividade dos encargos moratórios convencionados no contrato que embasa a execução se, ao apresentar o cálculo atualizado do
quantum debeatur
, o credor exequente se limita a computar no saldo devedor encargos moratórios legais – ou seja, juros de mora de 1% ao mês (art.406 do CC/2002) e multa moratória de 2% (art.52, §1o, do CDC).

Consoante estabelece o §1o do art.322 do CPC/15, no valor pedido executivo se incluem, além dos juros, a correção monetária sobre o crédito principal exequendo, independentemente da previsão contratual.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

J M DE BARROS - EPP

APELANTE(s):

JOÃO MARQUEZ DE BARROS

APELANTE
(s):

POLIANA LUCIANA GUIMARÃES

APELADO(s):

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
J M DE BARROS - EPP
E OUTRO(S)

contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 134-11.2017.8.11.0079 opostos pelos ora apelantes em face da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(
Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro n. 331/7918174
) n. 0001305-71.2015.8.11.0079 ajuizada pelo
BANCO
BRADESCO
S/A
,

a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos apresentados pelos embargantes executados e, por consequência, os condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformados, recorrem os embargantes sustentando, prefacialmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao argumento de que, apesar de os embargos terem sido julgados improcedentes sob o fundamento de que os executados não conseguiram demostrar a ilegitimidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, não lhes fora garantido o direito à produção da prova pericial requerida na inicial.

No mérito, sustentam que o contrato de empréstimo para a obtenção de capital de giro que embasa a execução, a juros remuneratórios de 2,37% ao mês e 32,46% ao ano, foi pactuado por adesão, com taxa muito maior que a média de mercado divulgada pelo BACEN para contratos da mesma espécie, a qual seria de 16,63% ao ano.

Alegam a abusividade da capitalização de juros em periodicidade diária, por tratar-se de encargo que acarreta onerosidade excessiva ao tomador do empréstimo.

Defendem ainda a ocorrência de abusividade dos encargos moratórios ao argumento de que, ao invés de prever juros de mora à ordem de 1% ao mês ou 12% ao ano, como preveem o art.406 do CC/2002; art.161, §1o, do CTN; art. 5o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e Súmula 379 do STJ, o contrato exequendo estabeleceu no seu
item 4.1.b.1
que, em caso de inadimplemento, a taxa de juros remuneratórios a ser aplicada não será a contratada, mas sim, a
Taxa de Remuneração para as Operações em Atraso
, que se encontra disponível no site do Banco Bradesco, e que corresponde a absurdos 12% ao mês.

Argumentam que o contrato firmado entre as partes não prevê incidência de correção monetária, não podendo ser aplicado o indexador do INPC, conforme o exequente o fez na tabela de cálculos apresentada.

Pugnam, no mais, pela redução do valor da verba honorária arbitrada para o equivalente a 10%.

Contrarrazões no ID. n. 151204518, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, o autor emitiu em 01.04.2014 em favor do banco embargado a
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro
n. 007.918.174 (IDs. ns. 151204514 - Pág. 147 a 151204515 - Pág. 7), através da qual e empresa apelante obteve um crédito de
R$305.829,16
a ser pago em trinta e seis parcelas mensais consecutivas de R$12.958,59, com o vencimento da primeira para previsto para 15.05.2014 e da última para 15.04.2017, as quais seriam debitadas na conta corrente 8612-6 da Ag. n. 1634 do banco apelado.

Tendo a empresa apelante se tornado inadimplente a partir da quinta parcela, com o consequente vencimento antecipado das demais prestações vincendas, o banco credor manejou a execução do
quantum debeatur
que, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora legais e multa moratória de 2%, atingiu em 14.09.2015 o importe de R$341.326,09.

Os apelantes opuseram os presentes embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes.

Pois bem.

Do alegado cerceamento de defesa
.

Consoante relatado, suscitaram preliminarmente os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista a conclusão pelo resultado de improcedência por ausência de provas acerca das abusividades contratuais suscitadas, sem que lhes fosse oportunizada a produção de prova pericial, tal como requerida na inicial dos embargos.

No entanto, tal arguição não merece a guarida almejada.

Isso porque, em casos tais, nos quais há um valor de parcela preestabelecida, os encargos remuneratórios fixos e periodicidade previamente definida, dispensável a produção de prova pericial o saldo devedor do contrato exequendo pode ser apurado por simples cálculos.

Ademais, de acordo com jurisprudência desta Corte, não acarreta cerceamento de defesa a não realização da prova pericial se a parte litigante apresenta embargos à execução cujo cálculo anexo se arrima em questionamentos de direito e que, por uma simples análise dos documentos é possível chegar-se a uma conclusão segura a respeito. (RAC n. 0003645-05.2015.8.11.0041)

A prova técnica dita suprimida somente teria lugar se, da divergência entre os cálculos apresentados por cada parte, subsistisse uma margem de dúvida razoável, o que, conforme se verá ao final, não ocorre na hipótese.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM PARÂMETRO FIXADO NO ACÓRDÃO JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO – PERÍCIA JUDICIAL – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - OFENSA À DECISÃO DO PRÓPRIO TRIBUNAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA - MERA IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS – PROCEDIMENTO ROTINEIRO NAS AÇÕES QUE ENVOLVEM COBRANÇA DE VALORES – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são bastante didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.

[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1018573-23.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 25/11/2022)

Diante disso,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.-

Dos juros remuneratórios.

Conforme já adiantado, suscitam os embargantes que a taxa dos
juros remuneratórios ajustados à ordem de 2,37% ao mês e 32,46% ao ano, é muito maior que a
taxa média de mercado
divulgada pelo BACEN para contratos contemporâneos e da mesma espécie da cédula ora exequenda, a qual seria de 16,63% ao ano.

No entanto, tal arguição não prospera.

Isso porque em consulta às séries históricas do BACEN para contratos da mesma natureza
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Capital de giro rotativo
), a taxa média de mercado apurada em
abril de 2014
foi de
2,5% ao mês
e de
34,55% ao ano
. Senão vejamos:

Ou seja, a taxa de juros remuneratórios ajustada está aquém da taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, não havendo se cogitar qualquer abusividade a esse respeito.

Da capitalização diária

A parte embargante se insurge também quanto à capitalização diária dos juros remuneratórios por compreendê-los abusivos, por implicariam uma onerosidade excessiva para o tomador do empréstimo.

Todavia, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção o STJ consolidou a tese abstrata

que deu origem ao
Tema 246
daquela Corte, segundo a qual “
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.
”

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na o
item 5. Periodicidade Capitalização
da cláusula
II. Características da operação
do contrato exequendo (ID. n. 151204514 - Pág. 150). Vejamos:

Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido, não havendo falar-se em abusividade a ser corrigida.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA ANTECIPATÓRIA PARA AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA, INVERSÃO ÔNUS DA PROVA E CONSIGNAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE ALGUNS CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – INDEFERIMENTO – PRETENDIDA CONSIGNAÇÃO DO VALOR APURADO ATRAVÉS DE PERÍCIA CONTÁBIL UNILATERAL – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – DESCABIMENTO – ÍNDICES EM HARMONIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA TARIFA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se verifica indícios de abusividade em contrato de financiamento cujas taxas de juros remuneratórios foram fixadas em harmonia com a taxa média de mercado, e se a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal contratada. Inteligência do REsp. 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012).
É válida a capitalização dos juros no período de anormalidade, desde que o pacto tenha sido celebrado após a entrada em vigor da MP no 1.963-17/2000 e contenha cláusula expressa.
Se há cláusula expressa de capitalização diária dos juros
, afasta-se a tese de que sua cobrança é abusiva. [...]
(N.U 0091497-64.2013.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2014, Publicado no DJE 12/02/2014)

Da abusividade dos encargos moratórios contratados.

Ainda de acordo com os recorrentes,
haveria abusividade nos encargos moratórios ajustados visto que, ao invés de prever juros de mora à ordem de 1% ao mês ou 12% ao ano, como preveem o art.406 do CC/2002; art.161, §1o, do CTN; art. 5o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e Súmula 379 do STJ, o contrato exequendo estabeleceu no seu
item 4.1.b.1
que, em caso de inadimplemento, a taxa de juros remuneratórios a ser aplicada não será a contratada, mas sim, a
Taxa de Remuneração para as Operações em Atraso
, que se encontra disponível no site do Banco Bradesco, e que corresponde a absurdos 12% ao mês.

No entanto, diferentemente do que ocorre com ações revisionais e declaratórias – nas quais o reconhecimento da abusividade de um determinado encargo contratual teria correlação direta com o resultado da demanda –, nos embargos à execução a declaração de uma abusividade contratual somente será considerada para fins de procedência ou improcedência, ou seja, se, de alguma forma, tiver capacidade de extirpar ou reduzir o saldo devedor exequendo.

Não é esse, porém, o caso dos autos.

Isso porque, ainda que na Cédula exequenda tenham sido pactuados encargos de inadimplência muitos superiores aos legais, nos cálculos apresentados pelo banco credor em junto à execução, além dos encargos de normalidade, somente foram computados, em função do inadimplemento, e apenas sobre as parcelas já vencidas e inadimplidas, juros de mora de 12% ao ano, equivalentes a 1% ao mês – nos termos do
art.406 do CC/2002 e Súmula 379 do STJ – assim como multa moratória à ordem de 2%, tal como estabelecido no §1o do art.52 do CDC. Vejamos:

Com isso, não há interesse recursal dos executados embargantes no reconhecimento da abusividade dos encargos moratórios convencionados no contrato que embasa a execução se, ao apresentar o cálculo atualizado do
quantum debeatur
, o credor exequente se limita a computar no saldo devedor encargos moratórios legais.

Da inaplicabilidade da correção monetária pelo INPC.

No mais, a
rgumentam que o pacto firmado entre as partes não prevê incidência de correção monetária, não podendo ser aplicado o indexador do INPC, conforme o exequente o fez na tabela de cálculos apresentada.

No entanto, também aqui razão não assiste aos recorrentes.

Isso porque, consoante estabelece o §1o do art.322 do CPC/15, no pedido executivo se incluem, além dos juros, a correção monetária sobre o crédito principal exequendo, independentemente da previsão contratual.

Com isso, mais uma vez o apelo não prospera.

Dos honorários.

Subsidiariamente, os embargantes pugnam pela redução do valor da verba honorária de 20% para 10%.

Contudo, nesse ponto não subsiste qualquer interesse recursal dos apelantes, vez que a verba honorária já foi arbitrada em 10% do valor do débito exequendo.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo,
pelo que elevo os honorários de sucumbência, nessa fase recursal, para o equivalente a 15% do valor atualizado da dívida exequenda, na forma do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023